Tribunal: TJPA
Processo: 0800275-34.2022.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800275-34.2022.8.14.0080

APELANTE: ALAN HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO

ADVOGADO DATIVO: MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDAE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. REFORMA DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. PRESENÇA DO VETOR ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIÁVEL. APLICAÇÃO DO
SURSIS.
INADMISSÍVEL. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Descabida a absolvição por insuficiência de provas em relação ao réu, quando evidente a traficância ilícita de entorpecentes, através de extenso arcabouço probatório, indicando a materialidade e autoria delitiva.

Réu ostenta maus antecedentes, possuindo, inclusive duas condenações transitadas em julgado, razão pela qual o magistrado
a quo
valorou negativamente o vetor antecedente, o fazendo de forma escorreita, portanto, não havendo reparos a serem feitos.

Réu que não confessa o delito sob o crivo do contraditório e cuja pena não recebeu influência da confissão em sede policial, não é merecedor da atenuante.

Inviável, ainda, a aplicação do
sursis,
haja vista que o réu é reincidente em crime doloso, portanto, não fazendo
jus
a tal benesse. Ademais, ainda teve sua pena exasperada por conta da circunstância judicial dos antecedentes, o que, igualmente, impossibilita a aquisição do
sursis.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, de de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800275-34.2022.8.14.0080

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BONITO/PA

APELANTE: ALAN HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COLEHO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação penal interposta por
ALAN HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO
, por meio de seu patrono constituído, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bonito/PA, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
da lei 11.343/06 – crime de tráfico de drogas e art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal (dano qualificado), ao cumprimento da
pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 902 (novecentos e dois) dias-multa
, a ser cumprido em regime fechado.

Consta da denúncia que na data de 19 de agosto de 2022, por volta de 11:00h, uma guarnição da Polícia Militar composta por José Abraão Oeiras Messias, Frans Blackbawer Santiago do Rosário e Ivo Peniche de Aviz, com apoio do Grupo Tático Operacional e da Polícia Civil, cumpria mandado de prisão nos autos do processo n.º 0000961-30.2020.8.14.0080, em desfavor do ora denunciado, na Vila de Santo Antônio do Cumaru, zona rural de Bonito, quando o policial militar José Abraão recebeu a informação de que Alan Henrique, foragido do sistema penal, estaria comercializando drogas na Vila. Ato contínuo, os policiais deram voz de prisão ao ora denunciado, que, ao tentar fugir da viatura, quebrou o compartimento onde fica localizada a fiação elétrica do carro do Grupo Tático Operacional. Por fim, após tentar esconder os entorpecentes, em revista pessoal foram encontrados com Alan Henrique 42 (quarenta e duas) trouxinhas de substância similar a maconha, 02 (dois) papelotes contendo porção semelhante a maconha e a quantia de R$30,00 (trinta reais), dividida em uma nota de R$10,00 (dez reais), duas notas de R$5,00 (cinco reais) e cinco notas de R$2,00 (dois reais).

A denúncia foi devidamente recebida em 06.09.2022, após regular instrução, o magistrado de primeiro grau em 22.11.2022 julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas (sentença Id. 13398341).

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões de insurgência (Id. 13398353), aduz:

Insuficiência Probatória;

Reforma da pena-base;

Reconhecimento da atenuante da confissão;

Aplicação do
sursis
.

Em contrarrazões (Id. 17013795), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do presente Recurso e no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão.

Belém, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1.
Da insuficiência probatória

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id 13398248), Termo de exibição e apreensão (Id 13398248), Laudo Toxicológico Definitivo anexado aos autos (Id 13398275), atestando ser droga vulgarmente conhecida como “maconha”.

A autoria, de igual modo, encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, em especial os depoimentos coesos e harmônicos dos policiais que realizaram a prisão do apelante e apreensão da droga que ele guardava consigo.

A testemunha Maria Izabel Matos de Souza declarou que recebeu denúncia que o réu traficava. Que seguiram para a Vila de Santo Antônio para cumprimento de mandado e ele estava na barbearia e ele tentou fugir mas não conseguiu, e foi capturado pela GTO. Que no local também estava um menor e drogas. Que não presenciou quando ele foi revistado. Que ele foi apresentado por tráfico de drogas. Que é verdade que ele tentou quebrar a viatura. Que sabia que ele tinha envolvimento com outros crimes, mas a prisão dele foi logo que a depoente chegou na cidade. Que já ouviu falar de envolvimento com tráfico. Que havia um mandado de prisão para cumprir por recaptura contra ele. Que quando cumpriram foi o flagrante por drogas. Que tinha notícia que ele costumava fugir e no dia de cumprimento do mandado efetuaram segurança melhor.

A testemunha Jose Abraão Oeiras Messias asseverou que já conhecia o réu ALAN HENRIQUE. Que ele estava com mandado e tentaram recapturar. Que na data dos fatos já estavam tentando capturar ele. Que havia um mandado contra ele e foi passado que estavam vendendo drogas no Santo Antônio debaixo de uma mangueira e que lá também estaria um foragido. Que pediram apoio para a delegada e outra equipe que estava na cidade. Que no local estava o réu e também havia um adolescente que foi conduzido e depois liberado. Que o réu tentou fugir, mas foi conduzido junto com outros 5. Que o réu ALAN HENRIQUE foi algemado. Que ele foi colocado dentro do carro do GTO. Que ele arrancou um peça da lateral da viatura e ia colocar algo dentro. Que ele arrancou a peça da fiação elétrica toda da viatura. Que no momento da prisão ele não foi revistado porque tinha outros ali bebendo. Que eles não foram colocados na mesma viatura. Que o ALAN HENRIQUE foi revistado na viatura porque ele estava quebrando a viatura. Que dessa atitude ele foi revistado e com ele foi encontrado 42 petecas e duas porções e também 30 reais em dinheiro trocado. Que depois ele foi apresentado na delegacia e a delegada estava presente.

Já a testemunha Frans Blackbawer Santiago do Rosario informou que não conhecia o réu. Que chegaram ao acusado com a informação de que havia mandado de prisão em aberto contra ele e que ele estaria na Vila Santo Antônio. Que o GTO estava na cidade e pediram apoio, e também para a polícia civil, para o deslocamento. Que o réu estava no local debaixo de uma mangueira e havia outras pessoas lá. Que o réu tentou fugir. Que havia um adolescente também lá. Que o réu foi colocado na viatura e tentou quebrar a viatura para fugir. Que o réu foi revistado na viatura porque ele estava com esse comportamento de quebrar a viatura e o sargento Oeiras o revistou e encontrou a droga com ele. Que também havia uma quantia em dinheiro que era aproximadamente uns 30 reais.

Ainda temos a testemunha Ivo Peniche de Aviz declarando em juízo que participou da prisão do acusado ALAN. Que foi procurado para dar apoio a um cumprimento de mandado de prisão. Que se deslocaram até a delegacia e com a equipe da delegada se deslocaram até Santo Antônio do Cumaru. Que o réu se encontrava lá no local, em uma casa e tinha outras pessoas lá do lado de fora. Que se recorda que era uma casa e na parte da frente uma barbearia, do lado de fora. Que não se recorda se havia um adolescente. Que o réu foi identificado e colocada algema plástica e colocado no xadrez da viatura para conduzir até a delegacia. Que não revistaram nesse momento. Que o policial civil que identificou ele. Que ele foi colocado na viatura quando o réu começou a forçar a algema e danificou a viatura, a fiação e lâmpadas, onde fica o ventilador e exaustor da viatura. Que nesse momento o sargento Oeiras fez uma busca e encontrou uma porção de drogas com ele. Que havia uma quantia de dinheiro mas não sabe precisar o valor. Que não se recorda se o réu confessou. Que não tinha ouvido falar do réu, somente no local soube que ele tinha envolvimento em outros crimes pela equipe local. Que o réu estava sentado no local debaixo de uma mangueira, sentado com amigos e não se recorda se recebeu informação de drogas que estava com o réu.

O réu ALAN HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO negou os fatos afirmando que sempre corria quando avistava viatura mas uma delas veio descaracterizada e não percebeu, sendo assim preso- e sofrendo violência e golpes por toda a equipe que estava na condução e, afirmou que a droga não era sua, relatando que o “de menor” que quebrou a viatura e não sabe de quem era a droga. Que não se recorda do nome do menor com apelido “serrote”. Que usa droga maconha mas não trafica.

Nesse viés, as provas orais, bem como, a pericial converge sem sombra de dúvida para a responsabilidade do apelante pelo crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

É assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como se vê na situação ora examinada.

A respeito colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

(...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016).

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível à absolvição, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, restando comprovado o tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de dano.

Da reforma da pena

Subsidiariamente, o apelante requer a reforma da dosimetria da pena.

Entendo que não assiste razão ao recorrente.

Analisando os autos, verifico que o magistrado sentenciante indicou apenas um vetor negativo, qual seja, os antecedentes.

De fato, o réu ostenta maus antecedentes, possuindo, inclusive duas condenações transitadas em julgado, razão pela qual o magistrado
a quo
valorou negativamente o vetor antecedente, o fazendo de forma escorreita, portanto, não havendo reparos a serem feitos.

De outra senda, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu a agravante da reincidência, mas sem incorrer em
bis in idem,
haja vista que o recorrente goza de duas condenações transitadas em julgado, sendo que uma pode ser usada para exasperar a pena na primeira fase e a outra como agravante da reincidência, na segunda.

Quanto ao pleito de aplicação da atenuante da confissão na segunda fase, vejo que não assiste razão ao apelante, uma vez que negou veementemente o delito de tráfico, tendo apenas dito em sede policial, em relação ao crime de dano, que puxou o fio da viatura, danificando-a, mas em juízo disse ter sido outra pessoa, negando a prática delituosa sob o crivo do contraditório.

Frise-se que o juiz singular não utilizou o interrogatório do réu na fase inquisitória para supedanear sua sentença, razão pela qual resta afastada a tese de reconhecimento da atenuante da confissão.

Inviável, ainda, a aplicação do
sursis,
haja vista que o réu é reincidente em crime doloso, portanto, não fazendo
jus
a tal benesse. Ademais, ainda teve sua pena exasperada por conta da circunstância judicial dos antecedentes, o que, igualmente, impossibilita a aquisição do
sursis.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, com base nos fundamentos acima expostos.

É o meu voto.

Belém, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024